Tribunal: TJMT
Processo: 1052388-37.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052388-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[VALDIRENE CRISTINA FEHLBERG DOS SANTOS - CPF: 667.178.251-20 (RECORRENTE), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), JAMES JAUDY JUNIOR registrado(a) civilmente como JAMES GONCALO DE ARRUDA JAUDY JUNIOR - CPF: 023.890.131-98 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1
-
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso

:

1052388-37.2024.8.11.0001

Origem

:

5° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente

:

VALDIRENE CRISTINA FEHLBERG.

Recorrida

:

ÁGUAS DE CUIABÁ S.A.

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data

:

02 á 05 de dezembro de 2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ÁGUA – SUPOSTA IRREGULARIDADE EM HIDRÔMETRO – NOTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE NÃO ASSINADA PELA CONSUMIDORA – PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E DA MULTA APLICADA – ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA – COBRANÇA INDEVIDA – REFATURAMENTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DOBRADA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 250766196), que homologou o projeto de sentença elaborada pelo juiz leigo e julgou improcedente o pleito inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ilegitimidade do débito questionado nos autos, pugnando pela declaração de inexigibilidade do valor cobrado a título de recuperação de consumo de água, restituição em dobro a título de dano material e indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, pugna pela revogação dos benefícios da gratuidade da justiça e, no mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, requerendo a manutenção da sentença atacada (id. 250766204).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito a impugnação à justiça gratuita, pois, apesar da reclamada se insurgir contra o benefício concedido pelo Juízo singular, não trouxe provas que desconstituam a hipossuficiência alegada pela reclamante. Assim, diante da declaração acolhida e da ausência de contraprova,
mantém-se o direito
, conforme o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 98 do CPC. Preliminar rejeitada.

Segundo consta na petição inicial, a autora é cliente da reclamada e titular da matrícula sob nº 432783-7, e hidrômetro Y20S156688, e foi surpreendida com a cobrança indevida do valor de
R$ 1.701,47
(mil setecentos e um reais e quarenta e sete centavos)
e ainda uma multa de 12 (doze) parcelas no valor de R$ 117,06
(cento e dezessete reais e seis centavos), referentes à fatura do mês 03/2024, com a qual não concorda.

Assevera que tentou resolver o problema pela via administrativa junto à reclamada, tendo inclusive registrado reclamação junto ao PROCON (FA nº 24.04.0296.001.00272-3) (id. 25076615),
sem êxito
.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade da referida cobrança, ante a constatação de suposta irregularidade no hidrômetro (id. 250766191), referente à matrícula de titularidade do autor.

O Juízo singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que restou comprovada a regularidade da cobrança pela reclamada.

Pois bem, compulsando detalhadamente o conjunto probatório dos autos, vê-se que a sentença merece reparos.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O ponto do desate desta demanda diz respeito ao
ônus da prova
e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do art. 6°, inciso VIII, do CDC.

Como fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de água e a alegada fraude no hidrômetro. Contudo, tal prova
não
foi produzida
.

Isso porque, a
Notificação de Irregularidade
anexada nos id. 250766191, pela reclamada, datada de 31/01/2024,
não se encontra assinada pela consumidora
, evidenciando que a autora não acompanhou a vistoria em seu hidrômetro.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer comprovação de perícia realizada no hidrômetro
, a fim de comprovar a alegada fraude, o que mostra que não houve a observância do contraditório e da ampla defesa por parte da reclamada.

Ainda, o
histórico de consumo
acostado no id. 250766156 demonstra que o consumo medido da reclamante, principalmente em relação ao mês de abril de 2024, estava além do seu consumo médio mensal, e, após a vistoria realizada, houve redução do consumo medido em seu hidrômetro.

As
telas sistêmicas
juntadas com a defesa da reclamada não são suficientes, por si só, para justificar a cobrança muito além do consumo médio da demandante e nem a aplicação de multa por suposta fraude,
não comprovada
.

O artigo 14, do CDC, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
da consumidora ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
,
deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Assim, ilegítima a cobrança de valor decorrente de suposta irregularidade no hidrômetro de consumo de água, eis que apurada unilateralmente pela recorrida. A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL. 2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017) (grifei).

Desse modo, há que se declarar a
inexistência do débito
relativo à recuperação de consumo discutido nos autos, no importe de
R$ 1.701,47 (mil setecentos e um reais e quarenta e sete centavos)
, com vencimento em 15/04/2024 (id. 250766153)
,
bem como da
multa aplicada relativa à suposta irregularidade no hidrômetro, em 12 (doze) parcelas no valor de

R$ 117,06
(cento e dezessete reais e seis centavos
).

No que tange
aos
danos
morais
, não obstante à aplicação da Súmula 385 do STJ,
conforme histórico de negativações anexado no id. 250766152
,
os danos morais restaram caracterizados
, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, na medida em que procedeu a cobrança de valores acima da média de consumo, culminando na suspensão, “corte”, do fornecimento de água na residência da reclamante.

Ressalta-se que a demandante, com intenção de resolver o problema de forma administrativa, procurou
a reclamada e registrou reclamação junto ao PROCON/Cuiabá (id. 250766158), porém,
não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.

RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço o recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, nos valores de
R$ 1.701,47 (mil setecentos e um reais e quarenta e sete centavos)
,

referente à fatura de recuperação de consumo
,
devendo a reclamante refaturar o valor pela médica de consumo das 6 (seis) faturas anteriores
e,
ainda, declarar inexistente a
multa aplicada
pela suposta irregularidade no hidrômetro.

Condeno
a reclamada a
restituir
à reclamante,
o valor de

R$ 468,24
(quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos), a título de
dano material
,
referente ao pagamento de

4 (quatro) parcelas da multa aplicada
,
que foram quitadas
, conforme comprovado pelo documento anexo ao id. 250766176, p. 1,
devendo a restituição ser realizada na forma
dobrada
, perfazendo o total de
R$ 936,48
(novecentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos
),
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por fim,
condeno
, ainda, a
demandada ao pagamento em favor da reclamante da quantia
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais
,

corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024